Tribunal: CARF
Processo: 12898.001673/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001673/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO LUZ DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão
considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação aí tem por
objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta
caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
O empréstimo de mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de
entrega da quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do
respectivo valor por parte do mutuário. O contribuinte deve, portanto,
comprovar a transferência do numerário relativamente a cada operação e a sua
respectiva quitação por meio de provas hábeis e idôneas.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, de modo que alegações no sentido de que os
rendimentos declarados e as disponibilidades suportariam partes dos depósitos
considerados indevidamente como depósitos de origem de não comprovada é
de todo irrelevante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001673/2009-55
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário 2005, constituído em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, do que resultou na exigência fiscal no montante total de R$
484.455,20, sendo que R$ 222.359,76 correspondem à cobrança do imposto, R$ 47.941,90 são
relativos à incidência dos juros de mora e R$ 166.769,82 dizem respeito à aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 182/185).
Conforme se pode verificar do Termo de Constatação e de Verificação Fiscal de
fls. 175/182, a autoridade dispôs, inicialmente, que a ação fiscal teve início a partir do Termo de
Início de Procedimento Fiscal (fls. 11/12) por meio do qual o ora recorrente foi intimado a
apresentar (i) dados bancários de todas as instituições financeiras que mantém ou manteve conta
no respectivo ano-calendário e (ii) extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pelo próprio contribuinte, cônjuge e
dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior.
Em resposta datada de 10.06.2008 (fls. 17/118), o contribuinte apresentou os
seguintes documentos: (i) cópias dos extratos bancários da conta 039.530-2, agência 01500 do
Banco Safra; (ii) cópia do extrato bancário da conta 42.177-4, agência 14-17-6 do Banco Brasil;
(iii) cópia do extrato de movimentação do Fundo de Investimentos Concórdia Extra FI (conta n.
46266); (iv) cópias dos extratos bancários das contas correntes n. 53132699 e 51018660 do
Citibank; (v) cópias das contas de investimento n. 213530, 424019, 40350, 163002, 348296,
80387101 e 819249941, todas do Citibank; (vi) relatório discriminado dos depósitos efetuados
em contas correntes e (vii) cópia da declaração de imposto de renda.
Posteriormente, o contribuinte acabou apresentando nova manifestação de fls.
120/132 em que apresentou os seguintes documentos referentes ao ano calendário 2004: (i)
cópias de DARF’s pagos com código 4600 (IRPF – ganhos de capital na alienação de bens
duráveis) e 6015 (IRPF – ganhos líquidos em operações com bolsa); (ii) cópias de Escritura de
Compra e Venda de Imóveis Rurais e (iii) cópia e Nota Fiscal de Produtor Rural.
A autoridade fiscal, por sua vez, entendeu pela emissão do Termo de Intimação de
fls. 133 em que solicitou ao contribuinte que comprovasse a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes, fundos de investimento e poupança, de acordo
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

com o relatório em anexo ao referido Termo (fls. 134/135), bem assim que reapresentasse os
extratos bancários de contas correntes, contas de aplicações e investimentos do Citibank,
devidamente identificadas com as respectivas agências e, ainda, que reapresentasse, também, os
extratos bancários do Fundo de Investimos Concórdia.
E, aí, em manifestações de datadas de 28.08.2009 (fls. 137/139), 04.09.2008 (fls.
140/158), o contribuinte apresentou, uma vez mais, os seguintes documentos:
(i)
Cópia de planilha de TED’s recebidas pelo Sr. Francisco Luz de Oliveira no
banco SAFRA em 22./0312005, pelo remetente Volmir Bisolo, no valor de R$
55.500,00 e em12/04/2005, pelo remetente Beija Flor Comércio, no valor de
R$ 20.000,00;
(ii)
Cópias da 13a e 15a Alteração Contratual da empresa Itaipava Ecológico Pneus
Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 31.157.779/0001-87;
(iii)
Cópia de Contrato de Mútuo celebrado em 31/05/2005 entre o Sr. Francisco Luz
de Oliveira Junior e a Recauchutadora Itaipava Lida
(iv)
Cópia de Nota Promissória com carimbo do 3o Ofício de Protesto de Títulos no
valor de R$ 1.219.000,00 (Hum milhão duzentos e dezenove mil), emitida pela
Recauchutadora Itaipava Ltda, para o Sr. Francisco Luz de Oliveira Junior em
20/06/2005, com vencimento em 30/12/2005;
(v)
Cpia de Instrumento de Protesto de Nota Promissória; e
(vi)
Cópia da Ata do Conselho Diretor do Grupo ITAPNEUS, realizada em
27/04/2005 na qual foi estabelecido acordo operacional estipulando a
capitalização do Sr. Francisco Junior na aquisição de carcaças para fabricação
de pneus.
Em 02.10.2008, o contribuinte foi reintimado a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes de acordo com a relação anexada ao respectivo
Termo de Reintimação (fls. 159/161), sendo que, em atenção ao referido Termo, o contribuinte
apresentou manifestações datadas de 02.10.2008 (fls. 162/163) e 09.10.2008 (fls. 164/166) em
que apresentou dados fornecidos pelo Citibank acerca dos remetentes dos créditos efetuados nas
contas-correntes n. 53132699 e 52018660. A autoridade ainda lavrou os Termos de Continuação
de Procedimento Fiscal datados de 02.01.2009 (fls. 167), 05.03.2009 (fls. 169), 19.06.2009 (fls.
171) e 15.09.2009 (fls. 173).
A partir da documentação apresentada, a autoridade fiscal constatou que, em
31.12.2004, o contribuinte manteve junto a instituições financeiras saldo bancário equivalente a
R$ 2.517.131,50, discriminados da seguinte forma: (i) Fundo de Investimento Concórdia Extra
FI – conta n. 46266 no valor de R$ 522.272,96; (ii) Saldo de Poupança no Banco Safra no
montante de R$ 655.115,12; (iii) Saldo de Fundos de Investimentos e conta corrente mantidos no
Citibank no valor de R$ 1.339.743,42; e (iv) Saldo bancário no montante de R$ 2.517.131,50.
Além do mais, a autoridade também acabou constatando que o contribuinte havia
alienado imóveis rurais e efetuado vendas na condição de produtor rural e, aí, com base nos
extratos bancários tais quais apresentados, elaborou o demonstrativo denominado Relação dos
Valores Creditados/Depositados – Não Comprovados – Ano Calendário 2005 (fls. 180/181),
tendo realizado, a propósito, as seguintes observações:
“a) Foram excluídos os depósitos relativos a transferências entre contas de mesma
titularidade;
b) Quanto ao inciso I do parágrafo 20 do artigo 849 do RIR/99, cabe esclarecer que, a
julgar que todas as contas mantidas pelo contribuinte foram auditadas pela fiscalização e
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

excluídas as transferências ocorridas entre as suas próprias contas de poupança e
corrente, as demais transferências decorrem de depósitos de terceiros;
c) O contribuinte não apresentou prova documental de que os valores abaixo listados,
ora depositados em suas contas correntes, por pessoa física, ora por pessoa jurídica,
tratam-se de rendimentos isentos ou não tributáveis:
DATA
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
HISTÓRICO
VALOR
Identificação do
remetente
22/03/2005
SAFRA
01500
0395392
TED E
55.000,00
Volmir Bisolo
12/04/2005
SAFRA
01500
0395392
TED E
20.000,00
Beija Flor
Comercio
09/05/2005
SAFRA
003
53132688
dep ch
terceiros
12.504,00

21/06/2005
CITIBANK
xxx
52018660
ted recebida
8.250,00
Marques Magno
Lara
05/08/2005
CITIBANK
003
53132688
doc recebido
3.000,00
Andre Portela de
Araújo
09/08/2005
CITIBANK
xxx
52018660
dep ch
terceiros
120.000,00
GMC Tyres
Com de Pneus
20/09/2005
CITIBANK
003
53132688
ted recebida
96.818,64
Geraldo
Henriques
Soares
20/09/2005
CITIBANK
xxx
52018660
ted recebida
96.818,64
Geraldo
Henriques
Soares
04/11/2005
CITIBANK
xxx
52018660
ted str
recebida
13.950,00
Crescer
Fomento Com
Ltda
23/11/2005
CITIBANK
xxx
52018660
ted recebida
55.000,00
Alean Prime
Com Artet. Ltda
14/12/2005
CITIBANK
xxx
52018660
ted recebida
1.200,00
RZM Fomento
Mercantil
28/12/2005
CITIBANK
xxx
52018660
ted recebida
50.667,32
Umbria Com
Imp e Exp
Autom
d) Outros depósitos constantes do demonstrativo, com o histórico "dep ch terceiros",
segundo informado pelo contribuinte, no Relatório datado de 10/06/2008, "foram chs.
recebidos de Itaipava Ecológico Pneus Ltda, CNPJ 31.157.779/0001-87, resultado de
uma parceria na fabricação de pneus Remold que infelizmente resultou numa ação na
Vara Empresarial no Rio de Janeiro e outra em Itaipava por não pagamento do contrato
de mútuo por parte deles (todos estes chs são referentes a reposição do dinheiro que eu
utilizei para comprar carcaças".
Tal informação não foi suficiente para elidir a tributação destes valores, isto porque não
ficou claro à fiscalização, se houve reposição de empréstimo ou pagamento do
rendimento ao mutuante, na forma estabelecida pelo art. 734, do RIR/99 (...)
[...]
Em nenhum momento o fiscalizado trouxe elementos que comprovassem a efetiva
transmissão de propriedade dos recursos, que disse ter emprestado, à empresa Itaipava
Ecológico Pneus Ltda, CNPJ 31.157.779/0001-87.
Os documentos anexados ao PAF, a exemplo de cópia de Contrato de Mútuo, com
emissão de Nota Promissória no valor de R$ 1.219.000,00 (Hum milhão duzentos e
dezenove mil reais) entre o Sr. Francisco Luz de Oliveira Junior e a Recauchutadora
Itaipava Ltda, datado de 31/05/2005, não tiveram o condão de comprovar que os valores
relacionados no demonstrativo já citado não estão sujeitos à incidência do IR.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006A sem
rendimentos tributáveis declarados”.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

Tendo em vista a não comprovação de que os depósitos originaram-se de
rendimentos isentos ou não tributáveis, a autoridade acabou lavrando o respectivo Auto de
Infração com base no artigo 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99 e artigo 1o da Lei
n. 11.119/2005.
Na sequência, o contribuinte foi notificado da autuação fiscal em 30.03.2010 (fls.
191) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 193/219 e 226/249 por meio da qual
alegou, em síntese, (i) da impropriedade do auto de infração e do cerceamento do direito de
defesa, (ii) da existência de conta conjunta, (iii) da necessidade de procedimento de ofício em
relação a todos os co-titulares da conta, (iv) dos TED’s e DOC’s identificados, (v) dos
recebimentos de empréstimos, (vi) dos depósitos em cheques de terceiros, (vii) do estorno dos
cheques / cheques devolvidos, (viii) dos valores inferiores a R$ 12.000,00 e, por fim, (ix) dos
rendimentos declarados.
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu que a impugnação fosse
provida e que o auto de infração fosse integralmente cancelado.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 289/299, a 20a Turma da DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, já que os valores depositados/creditados na conta n. 52018660 foram
excluídos da base de cálculo do imposto sob o entendimento de que a referida conta era mantida
em conjunto com a Sra. Martha Mascarenhas Raffo e que a autoridade autuante acabou
atribuindo a omissão dos rendimentos a apenas um dos correntistas, quando a tributação deveria
ocorrer mediante divisão entre os titulares da conta, nos termos do artigo 42, § 6o da Lei n.
9.430/96. Ao final, a autoridade julgadora de 1a instância concluiu por manter apenas os valores
correspondentes aos depósitos realizados nas demais contas (0395302 e 53132688), de modo que
o Imposto remanescente foi mantido no montante de R$ 45.104,53. O referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Presumem-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove documentalmente a origem.
A comprovação é a que torna possível a averiguação fiscal acerca da natureza dos
rendimentos e do cumprimento das obrigações tributárias pelo beneficiário do depósito,
sendo insuficiente a mera identificação dos depositantes.
A intimação de todos os correntistas para informarem a origem e a titularidade dos
depósitos bancários revela-se obrigatória no caso de conta conjunta na qual os titulares
não sejam dependentes entre si e apresentem declaração do imposto de renda em
separado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 08.10.2012 (fls.) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 301/315, sustentando,
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Valores de R$ 20.000,00 e R$ 55.000,00:
- Que os depósitos em questão se referem a recebimento de reembolsos
dos valores correspondentes a carcaças e borrachas pagas pelo recorrente
em razão da parceria que mantém com a empresa Itaipava Ecológica
Pneus Ltda e têm por objeto a fabricação de pneus Remold, sendo que a
empresa Itaipava efetua a venda para os clientes e por ocasião do
recebimento determina que estes reembolsem a parcela referente às
carcaças e borrachas diretamente ao recorrente, de modo que os remetentes
dos valores em questão são clientes da empresa citada.
(ii)
Valor de R$ 12.504,00:
- Que a origem dos depósitos que têm como histórico “dep ch terceiros”
referem-se a reposição de empréstimo ou recebimento de rendimentos
decorrentes de empréstimos, sendo que se a própria autoridade afirma que
a origem dos valores em questão se refere à reposição de empréstimo ou
recebimento de rendimentos decorrentes de empréstimo, não há como tais
valores serem tributados como depósitos de origem não comprovadas;
- Que a autoridade afirmou que “não ficou claro à fiscalização se houve
reposição de empréstimo ou pagamento do rendimento ao mutuante”,
sendo que o artigo 142 do CTN é claro ao definir que o lançamento é o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador e, portanto, não se permite qualquer tipo de incerteza, demo odo
que no momento em que a autoridade admite sua incerteza acaba tornando
o lançamento improcedente;
- Que se tais valores fossem considerados pela autoridade como retorno de
empréstimo, obviamente que não estariam sujeitos a qualquer tipo de
tributação ou caso fossem considerados como recebimento a título de
rendimentos decorrentes de empréstimo, decerto que suas respectivas
origens estariam comprovadas e estariam sujeitos à tributação com base no
artigo 734 do RIR/99;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

- Que em razão da dúvida, a autoridade deveria invocar a aplicação do
artigo 112 do CTN, que determina que “a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, será interpretada de maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à autoria, imputabilidade
ou punibilidade;
- Que os artigos 287 e 849 do RIR/99 dispõe que se o origem é
comprovada, os valores devem, então, submeter-se às normas específicas
previstas na legislação e nunca devem ser tributados como presunção de
omissão de rendimentos; e
- Que o artigo 43 do CTN dispõe que apenas quando há disponibilidade
econômica ou jurídica é que ocorre o fato gerador do imposto de renda, de
modo que se os depósitos se encontram bloqueados (não disponíveis),
pode-se concluir que não ocorreu a disponibilidade econômica apta a
ensejar a ocorrência do fato gerador, sendo que a autoridade fiscal acabou
deslocando a ocorrência do fato gerador e, portanto, acabou violando o
artigo 142 do CTN.
(iii)
Valor de R$ 96.818,64:
- Que o referido valor refere-se ao recebimento do empréstimo concedido
ao Sr. Geraldo Henrique Soares, sendo que por se tratar de pessoa próxima
as partes acabaram não celebrando formalmente contrato de mútuo e que,
portanto, no caso concreto o fato indício que autoriza a presunção de
omissão de rendimentos não se materializa, de modo que o referido valor
deve ser cancelado do presente lançamento.
(iv)
Dos rendimentos declarados:
- Que a autoridade julgadora de 1a instância sustenta que os créditos
devem ser analisados separadamente e que cada um deve ter sua origem
comprovada de forma individualizada, sendo que autoridade não excluiu
os rendimentos e as disponibilidades declarados dos valores tributados,
sem contar que tais rendimentos declarados e as disponibilidades
suportam, pelo menos, parte dos depósitos considerados indevidamente
como depósitos de origem de não comprovada.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso seja
provido e que a decisão recorrida seja integralmente, bem assim que o auto de infração seja
cancelado pelos motivos de fato e de direito tais quais relatados.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da alegação de que os valores de R$ 55.000,00 e R$ 20.000,00 referem-se
a recebimentos de reembolsos e da ausência de comprovação nos termos
da legislação de regência

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

De início, destaque-se que a partir da edição do artigo 42 da Lei n. 9.430/961, o
legislador estabeleceu uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n. 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
“Decreto n. 3.000/99
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos
a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).”
(grifei).
A partir das informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, aí, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à autoridade fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, ao listar os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a autoridade fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador do imposto sobre a renda não ocorreu.
Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
de renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato desconhecido –,
caberá à autoridade fiscal apenas comprovar a existência do acontecimento tomado como fato
presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova documentalmente a origem
dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E, aí, tratando-se de presunção relativa, caberá
ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante comprovação da inocorrência do fato conhecido
ou do fato desconhecido.

1 A propósito, note-se que a norma jurídica constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96 acabou sendo replicada no
artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

Fixadas essas premissas iniciais, note-se que, no caso concreto, as razões
invocadas no presente recurso no que diz com os depósitos/créditos nos montantes de R$
55.000,00 e R$ 20.000,00, abaixo discriminados, são no sentido de que os referidos valores
correspondem a reembolsos dos valores pagos à Itaipava Ecológica Pneus Ltda em razão dos
pagamentos das carcaças e borrachas utilizados na fabricação de pneus Remold.
DATA
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
HISTÓRICO
VALOR
Identificação do
remetente
22/03/2005
SAFRA
01500
0395392
TED E
55.000,00
Volmir Bisolo
12/04/2005
SAFRA
01500
0395392
TED E
20.000,00
Beija Flor
Comercio
É bem verdade que desde o oferecimento da impugnação que o recorrente já havia
apresentado documentação na tentativa de comprovar a origem dos respectivos depósitos. Aliás,
note-se que a documentação juntada foi devidamente examinada pela autoridade de 1a instância,
conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Para apoiar a sua alegação, junta os documentos de fls. 263 a 274 (cópias de notas
fiscais emitidas pela Recauchutadora Itaipava Ltda em benefício da empresa Úmbria
Com. Imp. Exp. Prod. Autom. Ltda – fls. 263/274), em complementação especialmente
aos documentos já apresentados por ele e juntados às fls. 137 a 158 e 163 a 166 (cópias
de relação de ted’s recebidas emitida pelo Banco Safra – fls. 138/139; contratos
sociais/alterações da empresa Recauchutadora Itaipava Ltda – fls. 141/151; contrato de
mútuo entre o impugnante e a referida empresa – fls. 152/153; nota promissória e
instrumento de protesto – fls. 154/155, carta da Itapneus enviada ao impugnante e ata de
reunião da aludida empresa (fls. 156/158); cartas do Citibank enviadas ao impugnante
com os históricos de alguns créditos efetuados em conta corrente.
Recorde-se que a comprovação da origem dos créditos não corresponde à mera
identificação do depositante, mas também à indicação de a que título os valores foram
recebidos pelo titular da conta. Isto porque é preciso verificar se os valores creditados
são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física e, em caso afirmativo, se os
rendimentos foram devidamente submetidos à tributação.”
O fato é que os elementos probatórios tais quais colacionados aos autos não são
capazes de demonstrar, com precisão, a exata correlação entre cada valor depositado na
respectiva conta bancária e a correspondente origem dos recursos. A propósito, note-se que ainda
que a documentação juntada indique a existência de parceria firmada entre o recorrente e a
empresa Itaipava Ecológica Pneus Ltda, tal documentação não comprova perfeitamente o nexo
causal e a natureza dos créditos depositados nos montantes de R$ 55.000,00 R$ 20.000,00 na
Conta 0395392, Agência 01500, mantida no Banco Safra, pelos depositantes Volmir Bisolo e
Beija Flor Comércio. Quer dizer, a referida documentação apresentada não se revela hábil para
comprovar a origem dos referidos valores.
E como bem dispõem os artigos 42 da Lei n. 9.430/96 e 849 do RIR/99, aprovado
pelo Decreto n. 3.048/99, o contribuinte deve comprovar a origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira por meio de
documentação hábil e idônea, sendo que, como destaquei linhas atrás, a documentação
apresentada não comprova perfeitamente nem o nexo causal entre os depositantes Volmir Bisolo
e Beija Flor Comércio e o recorrente nem a natureza dos créditos depositados.
Por essas razões, entendo que os montantes de R$ 55.000,00 R$ 20.000,00 devem
ser considerados como rendimentos por presunção legal e, portanto, devem ser mantidos,
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

porquanto a documentação apresentada não se revela hábil a comprovar a origem dos respectivos
valores creditados na Conta 0395392, Agência 01500, mantida no Banco Safra.

2. Da falta de comprovação da origem do depósito no valor de R$ 12.504,00

Não há dúvidas de que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera2:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).

2 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.”
O fato é que a sistemática da presunção de rendimentos caracterizada pela
omissão com base em depósitos de origem não comprovada segue outra sistemática. Conforme
visto anteriormente, o artigo 42 da Lei n. 9.430/963 acabou estabelecendo uma presunção de
rendimentos tributáveis nas hipóteses em que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em conta bancária de depósito ou de investimento.
Pelo que se pode notar, o objeto da tributação em casos tais não é o depósito
bancário ou a aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem, serão considerados, por força da presunção legal, como
rendimentos omitidos.
A tributação aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei n. 9.430/96 e replicada no artigo 849 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, é considerada como tal a partir da ausência de comprovação
da origem dos respectivos valores creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-
se perceber, pois, que os depósitos bancários são unicamente utilizados como instrumento de
arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos.
Nesse contexto, perceba-se que a redação do artigo 42, caput da Lei n. 9.430/96,
replicada no artigo 849 do RIR/99 é clara no sentido de que o contribuinte é quem deve
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira. A presunção acaba
eximindo a autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o

3 A propósito, note-se que a norma jurídica constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96 acabou sendo replicada no
artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

ônus da prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de
apresentar provas de que tais ou quais valores não podem ser considerados, por presunção, como
rendimentos. A propósito, destaque-se que essa linha de raciocínio bem evidencia que a
presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96 está em consonância com a
Constituição Federal e com o artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Dito isto, registre-se que a apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada é considerada como uma presunção juris tantum ou
relativa e, como tal, apenas será elidida ou afastada nas hipóteses em que o contribuinte
consegue comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou de investimento, sendo que, no caso concreto, o recorrente não
apresentou quaisquer documentos que pudessem comprovar a origem do montante de R$
12.504,00, abaixo discriminado, de modo que as alegações no sentido de que não houve
disponibilidade jurídica ou econômica ou, ainda, no sentido de que o fato gerador do imposto
teria sido deslocado são de todo irrelevantes e não têm o condão de elidir a presunção tal qual
apurada.
DATA
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
HISTÓRICO
VALOR
Identificação do
remetente
09/05/2005
SAFRA
003
53132688
dep ch
terceiros
12.504,00

Foi nesse sentido que a autoridade judicante de 1a instância já havia destacado,
conforme se pode observar do trecho transcrito abaixo, extraído das fls. 298 do acórdão
recorrido:
“Em relação ao valor de R$ 12.504,00 (dep ch terceiros – 09/05), não foi apresentada
também qualquer documentação comprobatória de sua origem. Além disso, não se
verifica, no caso, as alegadas hipóteses de deslocamento do fato gerador e de estorno do
valor do cheque depositado (fl. 48).”
Com efeito, considerando a ausência de elementos probatórios que pudessem
atestar a origem do valor R$ 12.504,00, creditado na Conta 53132688, Agência 003, mantida no
Banco Safra, entendo que tal montante deve ser considerado, por presunção legal, como
rendimento omitido e, portanto, deve ser mantido na presente autuação como se rendimento
fosse.

3. Da alegação de que o valor de R$ 96.818,64 refere-se a retorno de
empréstimo e da ausência de comprovação por meio de documentos
hábeis

Decerto que nos termos do artigo 109 do Código Tributário Nacional, os
princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do
alcance de seus institutos, conceitos e formas, o que significa afirmar que à luz de tais princípios
é que são definidos os institutos, conceitos e formas do direito privado que tenham sido
empregados pela lei tributária.
Confira-se, portanto, o que dispõe expressamente o artigo 109 do Código
Tributário Nacional, cuja redação segue transcrita:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

“Lei n. 5.172/66
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Pelo que se pode notar, se um conceito do direito privado é utilizado pelo
legislador tributário sem qualquer referência ao seu conteúdo e alcance, tal conceito haverá de
ser compreendido pelo intérprete tal como está posto no direito privado. Em outras palavras, se a
lei tributária não alterou expressamente o conteúdo e o alcance do instituto de direito privado por
ela utilizado para definir hipótese de incidência tributária – é o que ocorre com o instituto da
doação – não poderá o intérprete fazê-lo.
É nesse mesmo sentido que dispõe Luciano Amaro4:
“Ao dizer que os princípios do direito privado se aplicam para a pesquisa da definição
de institutos desse ramo do direito, o dispositivo, obviamente, não quer disciplinar a
interpretação, no campo do direito privado, dos institutos desse direito. Isso não é
matéria cuja regulação incumba ao direito tributário. Assim, o que o Código Tributário
Nacional pretende dizer é que os institutos de direito privado devem ter sua definição,
seu conteúdo e seu alcance pesquisados com o instrumental técnico fornecido pelo
direito privado, não para efeitos privados (o que seria óbvio e não precisaria, nem
caberia, ser dito num código tributário), mas sim para efeitos tributários. Ora, em que
hipóteses isso se daria? É claro que nas hipóteses em que tais institutos sejam referidos
pela lei tributária na definição de pressupostos de fato de aplicação de normas
tributárias, pois – a conclusão é acaciana – somente em tais situações é que interessa ao
direito tributário a pesquisa de institutos de direito privado.
Em suma, o instituto de direito privado é “importado” pelo direito tributário com a
mesma conformação que lhe dá o direito privado, sem deformações, nem
transfigurações. A compra e venda, a locação, a prestação de serviço, a doação, a
sociedade, a fusão de sociedades, o sócio, o gerente, a sucessão causa mortis, o
herdeiro, o legatário, o meeiro, o pai, o filho, o interdito, o empregador, o empregado, o
salário etc. têm conceitos no direito privado, que ingressam na cidadela do direito
tributário sem mudar de roupa e sem outro passaporte que não o preceito da lei
tributária que os “importou”. Como assinala Becker, com apoio em Emilio Betti e Luigi
Vittorio Berliri, o direito forma um único sistema, onde os conceitos jurídicos têm o
mesmo significado, salvo se a lei tiver expressamente alterado tais conceitos, para efeito
de certo setor do direito; assim, exemplifica Becker, não há um “marido” ou uma
“hipoteca” no direito tributário diferentes do “marido” e da “hipoteca” do direito civil.”
Considerando que o empréstimo de mútuo é instituto do direito privado, faz-se
necessário que investiguemos o que dispõe a própria legislação civil ao seu respeito, podendo-se
afirmar, de logo, que, conceitualmente, o mútuo consiste em um “empréstimo de consumo”, ou
seja, trata-se de um negócio jurídico unilateral por meio do qual o mutuante transfere a
propriedade de um objeto móvel fungível ao mutuário, que se obriga à devolução, em coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade5.
O Código Civil cuidou de tratar do instituto do empréstimo de mútuo no artigo
586, cuja redação segue transcrita abaixo:

4 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileuiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
5 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: contratos em espécie.
vol. 4. tomo II. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 2014, Não paginado.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

“Lei n. 10.406/2002
Capítulo IV – Do Empréstimo
Seção II – Do mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.”
Como se pode notar, o instituto do mútuo aperfeiçoa-se quando o proprietário,
mutuante, transmite a propriedade da coisa mutuada, e não apenas a posse, com o efeito e
possibilidade de que a coisa seja consumida, obrigando-se o mutuário, portanto, a compensá-lo
com a entrega de outra coisa, substancial, qualitativa e quantitativamente idêntica. Não se exigirá
do mutuário que restitua exatamente o bem que recebeu, pois é da essência desse negócio
jurídico a utilização de coisa fungível.
Em se tratando de mútuo de dinheiro, a entrega efetiva da quantia é elemento
essencial do contrato sem o qual inexiste o próprio mútuo e não se gera qualquer espécie de
obrigação de crédito, já que o crédito e a obrigação de pagar não decorrem da promessa de
transferir o dinheiro frente à promessa de aceitá-lo para pagamento futuro, mas, sim,
da transferência efetiva do valor ao mutuário. E, aí, considerando que o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
exige-se que ele pague a quantia em dinheiro que lhe foi havia sido repassada em condições e
formas estabelecidas no contrato. O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se, portanto, a partir das
seguintes relações: (i) entrega do dinheiro por parte do mutuante; e (ii) pagamento ou quitação
do respectivo valor por parte do mutuário.
Em comentários ao instituto do mútuo previsto no artigo 586 do Código Civil,
Carlos Roberto Gonçalves6 afirma que o mutuante é obrigado a entregar a coisa, enquanto o
mutuário tem o dever de restituí-la. Confira-se:
“Sendo o mútuo contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa
emprestada, uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as
obrigações somente sobre o mutuário.
[...]
As obrigações do mutuário, pode-se dizer, resumem-se numa só: restituir, no prazo
convencionado, a mesma quantidade e qualidade de coisas recebidas e, na sua falta,
pagar o seu valor, tendo em vista o tempo e o lugar em que, segundo a estipulação, se
devia fazer a restituição, quando o contrato não tiver dinheiro por objeto. Se a coisa, ao
tempo do pagamento, estiver desvalorizada, deve ser restituído o valor que tinha na data
do empréstimo, pelo qual ingressou no patrimônio do mutuário.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que, segundo afirma o recorrente, o depósito
no valor de R$ 96.818,62, abaixo discriminado, tem por objeto devolução de empréstimo
concedido ao Sr. Geraldo Henriques Soares, inscrito no CPF/MF sob o n. 337.638.527-00, sendo
que, na tentativa de comprovar as alegações tais quais formuladas, o recorrente colacionou aos
autos apenas a Declaração assinada pelo Sr. Geraldo (fls. 275) em que há a informação de que o

6 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. vol. 3. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

referido montante havia sido depositado na conta n. 53132688 mantida no Citibank, em
20.09.2005, e referia-se a retorno de empréstimo concedido no decorrer do ano de 2005.
DATA
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
HISTÓRICO
VALOR
Identificação do
remetente
20/09/2005
CITIBANK
003
53132688
ted recebida
96.818,64
Geraldo
Henriques Soares
A rigor, destaque-se que a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou essas
questões e acabou concluindo que a declaração não comprovava a alegação de que o referido
montante de R$ 96.818,62 referia-se a devolução de empréstimo concedido ao Sr. Geraldo
Henriques Soares, conforme se pode observar do abaixo transcrito, extraído das fls. 298 do
acórdão recorrido:
“Em relação ao valor de R$ 96.818,64 (ted – 20/09), depositado na conta 53132688, a
declaração prestada pelo Sr. Geraldo Henriques Soares (CPF 337.638.52700) juntada
pelo impugnante na fase impugnatória se revela insuficiente para comprovar a alegação
que o valor corresponderia a retorno de empréstimo concedido àquele senhor, uma vez
que não foi apresentado o correspondente contrato de mútuo celebrado com ele e a
prova da transferência anterior do valor para o patrimônio do Sr. Geraldo. Deste modo,
resta não demonstrada de modo efetivo a origem do depósito de R$ 96.818,64, que
também se presume legalmente como rendimento omitido.”
A jurisprudência consolidada deste Tribunal vem entendendo há muito que os
empréstimos realizados devem ser demonstrados a partir de provas inequívocas da efetiva
transferência dos numerários emprestados. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - A alegação da existência de empréstimos
realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência dos numerários emprestados.
Recurso negado.”
(Processo n. 13808.002432/2001-09. Acórdão n. 104-23.473, Conselheiro Relator
Antonio Lopo Martinez. Sessão de 11.09.2008. Publicado em 21.02.2009).” (grifei).
Considerando, pois, que a suposta operação de mútuo foi realizada em elevada
monta, caberia ao recorrente juntar aos autos tanto o contrato de mútuo, como, também, a própria
comprovação do débito ou transferência do numerário registrado em alguma de suas contas
bancárias e a respectiva entrada ou o registro de crédito informado em conta bancária de
interesse do Sr. Geraldo Henriques Soares e, ao final, a comprovação da correspondente quitação
também através de documentação bancária (TED’s, DOC’s, saques, depósitos realizados em
valores correspondentes etc), restando-se concluir, portanto, que a Declaração de fls. 175 é
insuficiente para lastrear a suposta operação de mútuo e para comprovar a origem do crédito no
valor de R$ 96.818,62.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

Com efeito, entendo que o montante de R$ 96.818,62, creditado na Conta
53132688, Agência 003, mantida no Citibank, deve ser considerado como rendimento omitido
por força da presunção legal prevista nos artigos 42 da Lei n. 9.430/96 e 849 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, uma vez que a Declaração apresentada não se revela hábil a
comprovar a origem do respectivo valor.
Em senda conclusiva, destaque-se que alegação no sentido de que o recorrente
dispunha de recursos suficientes que suportariam parte dos depósitos considerados supostamente
indevidos como depósitos de origem não comprovada é de todo irrelevante, já que o artigo 42, §
3o da n. 9.430/96 é claro ao dispor que os créditos devem ser analisados e comprovadamente
individualizadamente7.
A jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado no sentido de que a
comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser
realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
[...]
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA
ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários
feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida
à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
(Processo N. 13116.001743/2008-15. Acórdão n. 2201-002.609, Conselheiro Relator
German Alejandro San Martín Fernández. Sessão de 06.11.2014. Publicado em
11.03.2015).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
1. O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, ônus este
consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. Por outro lado, o consequente normativo resultante do descumprimento
desse dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
2. Tal disposição legal é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade de
se acatar afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem, portanto, deve

7 Cf. Lei n. 9.430/96. Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. [...] § 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente (...).

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001673/2009-55

ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a
análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
(Processo n. 10865.000889/2003-60. Acórdão n. 2402-005.630, Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Sessão de 07.02.2017. Publicado em 16.03.2017).”
(grifei).
Por força do artigo 42, § 3o da Lei n. 9.430/96, caberia ao recorrente comprovar,
de forma individualizada, a origem dos créditos lançados em suas contas através de
documentação hábil e idônea a partir da qual restasse demonstrada a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, a que título os créditos foram ali registrados, estabelecendo-se, pois, uma
relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se desejasse comprovar, com
coincidências de datas e valores.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital